Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO.
1 – Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2 – Nos termos do artigo 561 do CPC/15, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse.
3 – Demonstrado que inexistia qualquer obrigação do Ente Público quanto à devolução de algum dos equipamentos cedidos em comodato, não há que falar em descumprimento da avença ou em esbulho, porquanto o Distrito Federal possui a posse legal dos bens.
4 – Recurso conhecido e não provido.